Tribunal: TJSP
Processo: 2113089-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO. ART. 248, §4o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de nulidade de citação do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação do agravante

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO. ART. 248, §4o, DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de nulidade de citação do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação do agravante foi válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A citação foi considerada válida, pois realizada em condomínio e recebida sem ressalvas pelo porteiro, conforme art. 248, § 4o, do CPC.
5. O agravante não comprovou a nulidade da citação, nem sua residência em outro local.
IV. DISPOSITIVO:
6. Nego provimento ao recurso, sendo mantida a decisão de primeiro grau.
7. Agravo conhecido e desprovido.